Tribunal: TJES
Processo: 5009104-50.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009104-50.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLOZINDA REZENDE SANTANA BELIQUE
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5009104-50.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: FLOZINDA REZENDE SANTANA BELIQUE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG ES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. RELATÓRIO
:

Dispensado o Relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

2. FUNDAMENTAÇÃO
:

Recurso Inominado da Autora interposto no id
17236972
, pleiteando a reforma da sentença do id
17236971
, que julgou improcedente o pleito aduzido na inicial.

Contudo, a Recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, pugnando, em sede de recurso, pela concessão da Gratuidade da Justiça.

A Recorrente incidiu em grave erro procedimental (error in procedendo) e isso porque o Enunciado nº 12 das Turmas Recursais do TJES é cristalino ao determinar que o pedido de assistência judiciária deve ser dirigido ao Juiz de Primeiro Grau, dentro do prazo recursal, sob pena de deserção:

ENUNCIADO Nº 12 – O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEVERÁ,
OBRIGATORIAMENTE
, SER DIRIGIDO
AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
,
ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI 9099/95, SOB PENA DE DESERÇÃO
.

E não houve o recolhimento do preparo nas 48 horas seguintes à interposição, conforme disposto no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
que estabelece que “
o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

A declaração de hipossuficiência do id
48564570
e o documento do id
17236935
, trazido aos autos com a inicial do id
17236231
, à guisa de demonstração de hipossuficiência, não lhe dá automaticamente o direito à gratuidade formulado no recurso inominado, sem o cumprimento do Enunciado nº 12.

Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que o Recurso é
DESERTO
e dele não conheço, devendo ser mantida irretocável a sentença do id
17236971
.

E verifico que cabe ao caso em tela o disposto no Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do
TJES
que estabelece:

ENUNCIADO Nº 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Nesse passo, a Recorrente deve ser condenada no pagamento de custas processuais e Honorários Advocatícios de 10% dez por cento) sobre o valor que deu à causa (id
17236231
), nos termos do Enunciado nº 7 das Turmas Recursais, artigo 55 da Lei nº 9.099/95, e artigo 85, § 2º, do CPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso da Autora, por
DESERÇÃO
, e a condeno no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, artigo 85, § 2º, do CPC, e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Egrégio
TJES
.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme artigo 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E.
TJES
.

Marcos Daniel Paiva

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É

como

voto.

ROMILTON

ALVES

VIEIRA

JÚNIOR

Juiz

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com todas as vênias, ouso divergir do entendimento exarado pelo eminente Relator.

É que, não obstante a existência do Enunciado nº 12 das Turmas Recursais, não me parece razoável julgar o recurso deserto de plano, sem antes oportunizar a análise ou a comprovação do direito ao benefício.

Ademais, como é cediço, o benefício da gratuidade da justiça pode ser pleiteado e deferido em qualquer grau de jurisdição e em qualquer fase do processo, não precluindo pelo simples fato de não ter sido postulado na petição inicial.

Outrossim, no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, vigora a isenção de custas e honorários em primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Como não há sucumbência na primeira fase, o juízo
a quo,
comumente, não analisa o pedido de gratuidade, postergando o interesse na concessão do benefício justamente para o momento da interposição do Recurso Inominado, quando o preparo passa a ser exigível.

Portanto, o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal deve ser devidamente apreciado por esta Turma Recursal, na pessoa do Relator. Caso este entenda que os documentos juntados aos autos não bastem para demonstrar a hipossuficiência, a parte deve ser intimada para preencher os pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Somente se indeferido o pedido de gratuidade após essa análise é que se abrirá o prazo de 48 horas para a realização do preparo, em fiel observância ao art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e ao Enunciado nº 115 do FONAJE, o qual assenta:

"Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o pagamento do preparo".

De toda sorte, no caso em voga, o pleito de assistência judiciária gratuita foi apresentado na exordial (vida ID 17236231), não tendo sido analisada pelo juízo de origem.

Desta forma, afastar o conhecimento do recurso sem examinar o pedido de assistência judiciária viola, a meu sentir, as garantias constitucionais do amplo acesso à Justiça e do devido processo legal.

Ante o exposto,
voto no sentido de determinar que se proceda à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente
.

Caso constatada a insuficiência de documentos, que se intime a parte para comprovação (art. 99, § 2º, CPC).

É como me manifesto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito